Tribunal: STF
Processo: RHC 58966
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PERICIA DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSAO
NÃO SUPREM A PERICIA OFICIAL DOS DOCUMENTOS, NO CASO DE CRIME DE
FALSIDADE DOCUMENTAL, SE RESTAM DOCUMENTOS A PERICIAR. - APLICAÇÃO
DO ART. 158 DO CPP.
NÃO O JUIZ, MAS A PROPRIA PERICIA,DIRA DA PRESTABILIDADE OU NÃO PARA
O EXAME, OS DOCUMENTOS, QUE ELE DISSE IMPRESTAVEIS PARA PERICIAR-SE.
APLICAÇÃO DO ART. 167 DO CPP.
HÁ ILEGALIDADE NA SENTENÇA QUE, SEM PERICIAR DOCUMENTO APREENDIDO,
DE "MOTU" PRÓPRIO, ENTENDE-OS IMPRESTAVEIS PARA EXAME E CONDENA COM
BASE EM TESTEMUNHAS E CONFISSAO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE DA PROVIMENTO.